Tribunal: TJMT
Processo: 1006721-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006721-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO - CPF: 545.990.321-15 (APELANTE), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), ANTONIO STUMPP FILHO - CPF: 150.730.768-34 (APELADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – FEITO DENOMINADO COMO “AÇÃO DE ATENTADO À DIGNIDADE À JUSTIÇA E AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- O interesse processual
“repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado”
. (STJ - REsp: 1732026 RJ).

2- Na hipótese, falta a adequação haja vista que a “Ação de Atentado à Dignidade à Justiça e Ação de Danos Morais e Materiais” não serve para revogar decisão liminar que há muito foi deferida em outro processo, muito menos para análise de questão afeta ao mérito da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Recorrido ou da tese da prática de inovação ilegal no estado de fato do bem pelo Recorrido, pois deve ser suscitada nos autos daquela Ação, como já realizado pela Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sebastiana Terezinha do Nascimento
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital nos autos da Ação denominada de “Ação de Atentado à Dignidade da Justiça e Ação de Danos Morais e Materiais” ajuizada em desfavor de
Antônio Stumpp Filho
.

O Juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da falta de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Nas razões do Apelo, a Recorrente suscita tese concernente à interrupção da prescrição e argumenta que
“TEM LEGITIMIDADE PROCESSUAL E INTERESSE PROCESSUAL, POIS FOI ATÉ AO TRIBUNAL, E ESTÁ JURISDICIONANDO DEPOIS DO ACÓRDÃO DO TJMT, SE DEFENDENDO NAS AÇÕES PROPOSTAS PELO APELADO.”
(sic)

Insurge-se quanto à decisão que concedeu a liminar pleiteada na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Apelado.

Ressalta que apresentou Contestação naquela demanda e que com a defesa juntou cópia do Processo n.o 1559/85, onde foi realizada prova pericial e reconhecida sua posse sobre 9.3260 hectares.

Assevera que desde que casou com Benedito do Nascimento, em 04/11/1961, detém posse daquela área de terras; todavia, o Julgador singular
“CONTINUA A APOIAR O INVASOR DA ÁREA DA APELANTE, ALEGANDO EM SUA SENTENÇA, QUE A APELANTE NÃO TEM INTERESSE JUDICIAL, E PARTE ILEGÍTIMA NESTES AUTOS.”
(sic)

Com esses fundamentos requer (
in verbis
):

[...] A CONCESSÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA AO APELADO, NOS AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO No 1056592.2015.8.11.0041, INTENTADA POR ANTONIO STUMPP FILHO,

E CONCEDENDO O MANDADO DE MANUTENÇÃO NA POSSE, A SRa SEBASTIANA TEREZINHA DO NASCIMENTO,

DAS NOVE HAS

DE TERRAS, REVIGORANDO O MANDADO, OUTRORA EXPEDIDO EM AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

No 1559/85, DA 6a VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT.”, REFERENDADO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL No 12.954,

DO JULGAMENTO DO DIA 02/09/1991, POR UNANIMIDADE PELA 1a CÂMARA CÍVEL,

ESCLARECENDO QUE O APELADO DE ENTÃO, PROCESSO No 1559/85,

FOI DEVIDAMENTE INTIMADO DO ACÓRDÃO DO TJMT, E ASSIM OBEDECEU AS ORDENS DA JUSTIÇA, DO ANO DE 1991, ATÉ O ANO DE 2015, QUANDO ENTROU COM A AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, MENTINDO AO MM JUIZ A QUO, QUE ACREDITANDO EM SUA LASCÍVIA, E DEIXANDO DE EXAMINAR OS AUTOS, EMBORA TENHA LHE SIDO DENUNCIADO, SOBRE A EXISTÊNCIA DO

ACÓRDÃO DO TJMT, QUE HAVIA RECONHECIDO A POSSE DA ORA APELANTE POIS SE TRATAVA DE MATÉRIA JULGADA, SEM RECURSO DO ORA APELADO
.

Insurge-se quanto ao deferimento da prova pericial determinada nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Recorrido.

Tece argumentos sobre o prazo para ajuizamento de Ação Reivindicatória e afirma que o Apelado ajuizou a Ação de Interdito Proibitório porque deixou de promover a Reivindicatória dentro do prazo prescricional.

Afirma que preencheu os requisitos para a usucapião.

Insiste que tem legitimidade e interesse processual.

Na sequência, transcreve a sentença na íntegra e, ao final, requer o provimento do Recurso para que seja revogada a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Apelado.

Contrarrazões no Id. 107713974.

Após a apresentação da peça de defesa, a Apelante juntou petição suscitando a sua intempestividade (Id. 109726993) e, para evitar eventual alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, concedi o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação do Recorrente, que juntou a petição de Id. 113494980.

Constatado o descumprimento do artigo 331,
caput
e § 1.o, do CPC, converti o julgamento em diligência e determinei o retorno dos autos à Primeira instância para que fossem cumpridas as formalidades legais.

Juízo de retratação negativo do Julgador singular no Id. 128707305 que, tendo em vista que o Recorrido já havia apresentado contrarrazões, determinou o retorno dos autos (Id. 128407305).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, no que concerne à alegada intempestividade das Contrarrazões, não comporta acolhida.

O Juiz indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso I, do CPC. Interposto o Recurso de Apelação, os autos não foram conclusos ao Julgador singular para eventual juízo de retratação e citação do Requerido/Apelado, conforme expressa determinação do
caput
e § 1.o, do artigo 331, do CPC, que tem a seguinte redação:

Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar,
facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se
.

§ 1o
Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso
.
(sem grifos no original)

Assim, a citação do Requerido/Apelado para apresentação das contrarrazões não seguiu o rito processual, já que foi citado antes de o processo ir concluso ao Julgador singular para eventual juízo de retratação.

A questão é simples: o processo deve primeiro ir concluso ao Julgador porque, caso se retrate, o feito seguirá seu curso e o Réu será citado para, querendo, apresentar contestação.

Logo, não há falar em intempestividade das Contrarrazões, pois apresentada antes mesmo da citação correta do Apelado.

No que tange ao mérito, sem maiores delongas registro que as questões que não dizem respeito ao que foi decidido não serão objeto de análise por
nítida
afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Aliás, com todo o respeito ao Advogado que subscreve o Recurso de Apelação, não é possível compreender porque suscita tese concernente à interrupção da prescrição.

Assim, a análise deste Recurso se limita ao que foi decidido pelo julgador e impugnado pela Apelante, qual seja: o interesse processual.

Antes, porém, explico que, em 13/03/2015, o Recorrido Antônio Stumpp ajuizou Ação de Interdito Proibitório em desfavor da Apelante (n.o 0010565-92.2015.8.11.0041). Em 27/07/2015, o pedido liminar formulado pelo autor daquela demanda foi acolhido.

A Apelante foi citada e intimada da decisão liminar. Não recorreu daquele
decisum
. Apresentou Contestação e, entre outras teses, arguiu a exceção de usucapião.

Aquele feito está na fase instrutória. Já foi colhida a prova testemunhal requerida pelas partes; contudo, na audiência, diante da dúvida quanto à localização exata da área, foi determinada a prova pericial, que ainda não foi realizada.

Em 02/06/2020, a Apelante juntou naquele processo, petição denominada de “Ação Cautelar Incidental e de Atentado”, em que alegou que o Apelado está alterando as características do imóvel objeto da Ação de Interdito Proibitório. Requereu a concessão de liminar para obstar qualquer edificação na área.

Com a conclusão do processo, o Julgador destacou
“que desde o início da vigência do Código de Processo Civil de 2015, descabe o ajuizamento de ação cautelar para fins de analisar pedido incidental de tutela de urgência. O diploma processual, ao disciplinar a matéria, extinguiu tal modalidade, instituindo sistema simplificado. O pleito, agora de tutela provisória, deverá ser veiculado em simples petição, formalizada no processo principal, independentemente do pagamento de custas, conforme preconizado pelo artigo 295 do Código de Processo Civil/2015”.

Ressalvou que embora a Apelante tenha acertado o protocolo da manifestação nos próprios autos da Ação de Interdito Proibitório, a estrutura do pedido está equivocada e tal fato acaba por confundir a análise pelo Julgador, vez que a Sr.a Sebastiana Terezinha do Nascimento é Requerida naquele feito, e não Autora, como o nobre causídico a definira na petição.

Quanto à alegação de que o Recorrido está promovendo inovação ilegal na área, por meio de
“desmatamento, a venda a terceiros de lotes de terras, a alteração de cercas divisórias e a construção de edificações em alvenaria, além das ameaças que vem sofrendo a ‘Autora’ e seus familiares”
, o Julgador singular consignou que é necessária a manifestação do Autor/Apelado e, por esse motivo, postergou a análise pedido liminar para depois do exercício do contraditório e ampla defesa. Conforme se extrai daquele feito, o pedido ainda não foi analisado pelo Juiz
a quo
.

Em 03/03/2021, a Apelante ajuizou esta demanda que denominou de “Ação de Atentado à Dignidade à Justiça e Ação de Danos Morais e Materiais”, distribuída por dependência aquela Ação de Interdito Proibitório e, ao final, requereu a concessão de:

[...] TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARATER LIMINAR, inaudita altera pars, no sentido de que ANTONIO STUMPP FILHO entregue a área da Requerente INCONTINENTI, sendo advertido que o descumprimento configura ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, além de eventuais sanções criminais e civis, aplicação de multa de até 20% do valor da causa ou 10 (dez) salários-mínimos por dia, ut art. 77 e 154 do CPC.

Também requereu seja reconhecido que o Apelado é
“praticante de ATO ATENTATÓRIO CONTRA A JUSTIÇA”,
que o Apelado fosse citado
“do pedido de indenização por danos morais e materiais, constante nos autos”,
e pugnou pela revogação da decisão que concedeu a liminar possessória na Ação de Interdito Proibitório, ao argumento de que sua posse foi garantida por meio de Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça nos autos da Ação n.o 1559/1985 (Código 83268).

Ao analisar as teses e os pedidos, o Julgador singular consignou que o Apelado tem medida liminar de interdito proibitório deferida em seu favor nos autos no 0010565-92.2015.8.11.0041 e que, por consequência, eventual modificação no estado da área que prejudique o julgamento daquela demanda, bem como ato atentatório à dignidade da justiça deverá ser relatado pelas partes naquele processo.

Ressalvou que a Apelante formulou pedido contraposto de proteção possessória no bojo daquela Ação de Interdito Proibitório e que tal pedido será analisado quando do julgamento do mérito daquela demanda.

Esclareceu que o exercício da posse pelo Apelado, amparado na decisão que lhe concedeu a liminar não pode ser tida como ameaça ou turbação apta a ensejar a “devolução da área” para a Recorrente, pois a posse do Recorrido tem amparo legal (decisão concessiva da liminar possessória).

Assim, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, ou seja, por falta de interesse processual.

Do relato, é lógica a conclusão de que a sentença deve ser mantida.

Conforme precedente do STJ, o interesse processual
“repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado”.
(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

No que se refere à adequação, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que,
“movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”
. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 532).

Na hipótese, falta a adequação haja vista que a “Ação de Atentado à Dignidade à Justiça e Ação de Danos Morais e Materiais” não serve para revogar a decisão liminar que há muito foi deferida.

Quanto aos requisitos para o acolhimento do pedido do Apelado e ao preenchimento dos requisitos da Usucapião pela Recorrente, por óbvio, serão objetos de análise na sentença que será proferida naquela Ação de Interdito Proibitório, onde a Apelante suscitou a prescrição aquisitiva.

A tese de que o Recorrido está modificando o estado da área e que tal fato poderá prejudicar a restituição do bem, deve ser arguida nos próprios autos onde foi deferida a liminar, com a ressalva de que Apelante já formulou pedido
in limine
neste sentido, cujo pleito está pendente de análise pelo Juiz singular.

Assim, evidente o equívoco no procedimento escolhido pela Recorrente para o fim colimado.

Não há dúvida de que ausente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos. A Autora/Apelante carece de interesse processual, já que totalmente inadequado o procedimento escolhido.

No que tange às demais teses aduzidas pela Recorrente, conforme já exposto não têm qualquer relação com o que foi decidido, motivo pelo qual delas não conheço.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Conforme a orientação da Corte Superior, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o Réu é citado, nos termos do artigo 331 do CPC, apresenta as contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, desde que o Apelo seja desprovido. (REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019).

Assim, tendo em vista o desprovimento do Apelo, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelado, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022